Tribunal: CARF
Processo: 13830.001682/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001682/2006-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.273 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE MARÍLIA -
DRF/MRA
Interessado
CENTER CARNES DE MARILIA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2003, 2004, 2005
EMBARGOS INOMINADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE
76 DO CARF.
Os valores recolhidos pelo contribuinte excluído do Simples Nacional, cujos
efeitos da exclusão estejam suspensos, mesmo após lançamento de ofício,
devem ser deduzidos através da sistemática da Súmula Vinculante n. 76 do
CARF.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POSTERIOR AO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Não se verificando pagamento posterior ao lançamento de ofício, não há o que
ser deduzido dos valores recolhidos de Simples Nacional.
Embargos inominados não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por rejeitar os
embargos inominados, em face de não ter identificado erro material, apenas para esclarecer que a
dedução do Simples Nacional só deve ocorrer quando houver pagamento realizado. No caso,
como não houve pagamento do Simples Nacional, fls. 1.726, não há dedução dos valores.
Vencido o conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, que votou no sentido de que os
embargos inominados deveriam ser acolhidos, com efeitos infringentes, devendo o acórdão ser
reformado no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, dada a inaplicabilidade da
Súmula 76 ao caso em concreto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001682/2006-41
Fl. 1739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001682/2006-41

Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Delegado da DRF em Marília
com fundamento em dúvida surgida sobre a correta execução do acórdão n. 1201-002.632.
Reproduzo, em parte, o relatório produzido no Despacho de Admissibilidade
dos Embargos Inominados:

Trata-se de exame do despacho exarado pelo Delegado da DRF em Marília - SP (e-fl.
1733).
Afirma a autoridade local estar em dúvida sobre como promover corretamente a
execução do acórdão no 1201-002.632, conforme trechos de seu despacho a seguir
reproduzidos:
O Acórdão proferido conheceu do Recurso Voluntário e deu parcial provimento,
exclusivamente, para deduzir valores recolhidos, segundo a Súmula no 76 editada pelo
CARF, na qual está previsto que: "Na determinação dos valores a serem lançados de
ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada".
Verificamos, conforme consultas de fls. 1.699 a 1.726, que os recolhimentos foram
realizados em momentos posteriores ao Lançamento de Ofício, ou seja, no momento da
determinação do valor a ser lançado de oficio não haviam valores recolhidos que
pudessem ser deduzidos.
Diante do exposto, restou a seguinte dúvida quanto a aplicabilidade da mencionada
Súmula: Seria ela aplicável no presente caso em que os pagamentos foram posteriores
ao lançamento?
Considerando que houve dúvida quanto a correta interpretação do acórdão e a fim de
dar o correto cumprimento do julgado, tendo em vista previsto no art. 65 da Portaria MF
no 343/2015, proponho que o processo seja encaminhado em retorno ao CARF/DF/MF
para análise e manifestação.
(...)
O referido despacho é recebido como embargos inominados, uma vez que a autoridade
local suscita dúvida quanto à correta execução do acórdão.

Ainda, no mesmo aspecto, o Presidente da Turma, ao proferir a admissibilidade
dos embargos inominados, reconhecendo os requisitos para admissibilidade dos embargos, nos
termos dos arts. 65, parágrafos 1a e 3a e art. 66 do RICARF, acrescentou:

Pois bem, sobre a questão da dedução dos pagamentos realizados pelo sujeito passivo
na sistemática do Simples, relativamente ao período a que se refere o lançamento de
ofício (feito com base no lucro arbitrado) consta o seguinte no acórdão embargado:
III. PAGAMENTO INDEVIDO
Em virtude da exclusão do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, a
contribuinte argumenta sobre a necessidade de compensação do adimplemento havido
nesse regime simplificado com montante devido pelo arbitramento do lucro.
Fl. 1740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001682/2006-41

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) editou a Súmula no 76, com
efeito vinculante atribuído pela Portaria MF no 277/2018, esclarecendo que "Na
determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada".
Destarte, admissível a dedução pretendida pela Recorrente.
(...)(...)
Uma vez que, segundo a autoridade local, não havia pagamentos a título de Simples
realizados antes do lançamento de ofício, e diante da decisão da Turma em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja promovida "a dedução
pretendida pela Recorrente", entendo, ao menos neste preliminar exame de
admissibilidade de embargos, não ser manifestamente improcedente a dúvida suscitada
pelo embargante.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos inominados apresentados pelo Delegado da Receita Federal de Marília
centram-se na dúvida sobre a melhor execução do Acórdão de Recurso Voluntário. no 1201-
002.632 (fl.1694, que concedeu parcial provimento à pretensão do Recorrente, em processo que
se discutia a exclusão do Simples Nacional para os anos calendários de 2003 a 2005 em virtude
do Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 21, de 23 de agosto de 2006, fundamentado no não
atendimento à requisito expresso em lei (excesso de receita bruta), infringindo o artigo 9o, inciso
II, da Lei no 9.317/1996 e gerando de presunção de omissão de receitas (art.42 da Lei
9430/1996), por sua vez decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, cuja
presunção não foi afastada pela Recorrente e aplicando-se, com fundamento no art. 40 da IN
SRF n. 93/97, a sistemática do arbitramento do lucro, sobre os seguintes tributos: Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), acrescidos de juros de mora e multa de oficio, cuja capitulação legal,
resultando em lançamento, tramitando o respectivo processo administrativo sob no
13830.001690/200697.
Reproduzo abaixo a ementa do acórdão embargado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2003, 2004, 2005
LIMITE DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ANO CALENDÁRIO
SUBSEQÜENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela legislação do
Simples, deve ser excluído desse sistema de tributação no ano calendário subseqüente
àquele em que ocorrer o excesso de receita
Fl. 1741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001682/2006-41

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. ORIGEM. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, deixe de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o crédito bancário incomprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, à omissão de receita (fato jurídico tributário).
Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido inexistiu na situação concreta.
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES. LANÇAMENTO
REFLEXO.
Havendo a omissão de receita tributável pelo IRPJ, aplica-se
Idêntico entendimento aos demais tributos ou contribuições sociais, com a incidência
sobre os mesmos fatos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme sua Súmula no 2.

O acórdão aplicou a Súmula n.76 (vinculante) do CARF:

Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.

Assim, o acórdão concedeu parcial provimento para exclusivamente, deduzir os
valores recolhidos, referente à necessidade de compensação do adimplemento havido pelo
regime do Simples com o montante devido pelo arbitramento de lucro, nos termos da Súmula n.
76 do CARF.
A dúvida que ensejou os embargos inominados, portanto, centra-se no seguinte
quesito: como se verificou que os recolhimentos foram realizados em momento posterior ao
lançamento de ofício, isto é, já no momento da determinação do valor a ser lançado de ofício não
haviam valores recolhidos a serem deduzidos. Logo, a dúvida refere-se à possibilidade de
dedução dos valores recolhidos posteriormente ao lançamento, que seriam os valores
efetivamente recolhidos pelo contribuinte.
Nesse sentido, o art. 66 do RICARF assim dispõe:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Fl. 1742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001682/2006-41

Entendo, assim, que a inexatidão que se busca corrigir no presente Acórdão é
justamente a determinação expressa sobre a aplicação da Súmula 76 aos recolhimentos
eventualmente posteriores ao lançamento de ofício, mas enquanto ainda suspensa a exclusão do
Simples Nacional.
A meu ver, o acórdão manifestou-se favoravelmente à pretensão do contribuinte
para deduzir os recolhimentos feitos à título de Simples Nacional, mesmo que posteriores ao
lançamento de ofício, que, cronologicamente, é posterior à Exclusão do Simples Nacional.
Nesse contexto, deve-se vislumbrar os seguintes momentos:
 1a momento) Ato Declaratório Executivo DRF/MRA no 21, de 23 de agosto de 2006: determinou
a exclusão da contribuinte iniciando em 01 de janeiro de 2003;
 2a momento) houve impugnação tempestiva do contribuinte ao Ato Declaratório de Exclusão,
suspendendo os efeitos da exclusão enquanto em trâmite o processo administrativo (portanto, o
contribuinte manteve recolhimento na sistemática do Simples Nacional);
 3a momento (paralelo ao 2a) houve lançamento de ofício com o intuito de constituir o crédito
tributário referente aos períodos de 2002 (a cobrança do crédito tributário não teria efeitos
enquanto pendente a discussão administrativa), que por sua vez foi discutida no processo
administrativo no 13830.001690/200697, tendo sido oferecido Recurso Voluntário que teve
provimento negado no Acórdão no 1201002.297. Embora o lançamento de ofício tenha a aptidão
de constituir o crédito tributário, nos termos do art. 142 e 147 do CTN, entendo que naquela
ocasião o lançamento foi realizado tão somente prevenir os efeitos da decadência. Em face do
art. 151 do CTN, a impugnação e o recurso suspenderam os efeitos da exigibilidade do crédito.
 4 momento (paralelo ao 2a e ao 3a): com a interposição da manifestação de inconformidade
contra o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, com efeito suspensivo sobre ato de
exclusão do Simples Nacional (Solução de Consulta Interna n. 18/2014, da LC 123/2006), tendo
havido recurso voluntário improvido, entendo que a suspensão da exclusão do Simples Nacional
se mantém até a decisão administrativa definitiva e os valores recolhidos durante a suspensão da
exclusão devem ser havidos como créditos de Simples Nacional em favor do contribuinte.
Ainda, sobre a possibilidade de compensação de créditos decorrentes do Simples
Nacional em face da exclusão do mesmo regime simplificado, deve-se considerar também a
Solução de Consulta COSIT n. 288/2019:

Assunto: Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
COMPENSAÇÃO.
OFÍCIO.
A utilização de créditos apurados no "âmbito do Simples Nacional" para extinção
de outros débitos perante as Fazendas Públicas é possível por meio de
compensação de ofício pela administração tributária em decorrência de
deferimento de pedido de restituição ou por iniciativa própria quando a
compensação se der após sua exclusão do referido regime.

É facultada à pessoa jurídica excluída do Simples Nacional a realização de pedido de
restituição por pagamento indevido ou a maior, no âmbito do Simples Nacional, por
meio do aplicativo "Pedido Eletrônico de Restituição" disponibilizado no Portal do
Simples Nacional.

Pagamentos efetuados em DAS por pessoas jurídicas excluídas do Simples Nacional no
período abrangido pela exclusão não se consideram efetuados "no âmbito do Simples
Fl. 1743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.273 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.001682/2006-41

Nacional" e, portanto, são passíveis de compensação efetuada por ela com os demais
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observadas as
vedações da legislação específica.

Reforma a Solução de Consulta no 283, de 27 de setembro de 2019.
Dispositivos Legais: Art. 170 do CTN; LC no 123, de 2006, art. 21 § 10; Art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; Resolução CGSN no140, de 2018, arts. 128 e 131; IN RFB no 1.717,
de 2017, arts. 13, 76, inciso XI, e 84 § 7o. (grifo nosso)

Acredito que a Solução Cosit se aplica ao caso, auxiliando na resolução da
questão e harmonizando-se com a inteligência da Súmula 76 do CARF, onde a compensação
pode-se dar a partir de iniciativa da própria autoridade tributária em proceder à compensação dos
valores já recolhidos após a exclusão do referido regime.
Assim, com o efeito suspensivo à exclusão do Simples Nacional, mesmo tendo
realizado recolhimentos após o lançamento de ofício (sendo aquele também impugnado e não se
constituindo a cobrança enquanto confirmada a exclusão da empresa do regime do Simples
Nacional), entendo que os valores recolhidos a esse título e posteriores ao lançamento de ofício,
mas anteriores à decisão administrativa definitiva do processo administrativo originado do
Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, devem ser devidamente compensados nos
termos da Súmula Vinculante n. 76 do CARF.
Por outro lado, não se identificou, além dos valores pagos anteriormente ao
lançamento de ofício, o recolhimento de qualquer valor pelo contribuinte e posterior ao
lançamento de ofício, motivo pelo qual considero que não há equívoco no entendimento do
Acórdão embargado, que foi expresso no sentido de reconhecer valores
EVENTUALMENTE recolhidos, o que não significa que tenham sido efetivamente
realizados.
Diante do exposto, nos termos do art. 66 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo, VOTO por rejeitar os embargos inominados, em face de não ter identificado
erro material, apenas para esclarecer que a dedução do Simples Nacional só deve ocorrer quando
houver pagamento realizado. No caso, como não houve pagamento do Simples Nacional, fls.
1.726, não há dedução dos valores.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1744
DF CARF MF
Documento nato-digital